Tribunal: STF
Processo: ADI 1954
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-03-11
Data de publicação: 1999-03-11

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS - REMUNERAÇÃO - DISCIPLINA -
INICIATIVA - EMENDA A PROJETO - AUMENTO DE DESPESA. A circunstância
de caber privativamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de
leis dispondo sobre a criação de cargos, funções e empregos públicos
na administração direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração
(alínea "a" do inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal) atrai a vedação do inciso I do artigo 63 também do Diploma
Maior, no que obstaculiza a majoração de despesa em projetos da
iniciativa exclusiva referida, excetuada a problemática relativa ao
orçamento. Relevância do pedido e risco de manter-se com plena
eficácia preceito acrescentado no âmbito da Assembléia, objeto de
veto, seguindo-se derrubada e promulgação, no que veio a implicar o
aumento de despesa. Conflito, ao primeiro exame, da Lei Complementar
nº 210, de 23 de novembro de 1998, do Estado de Rondônia, com a
Carta da República.